Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO E INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REJEITADA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REPETIÇÃO DA ARGUMENTAÇAO VERTIDA NA IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não é permitido à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
1.2. A preclusão consumativa, consistente na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, não se atém à necessidade de que tenha sido bem ou mal exercida, como decorrência da ideia de impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual
1.3. Observado que a parte agravante, ao pleitear a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, repetiu a argumentação vertida na impugnação ao laudo pericial ofertada anteriormente, rejeitada por decisão contra a qual não fora interposto recurso, tem-se por correto o indeferimento da pretensão, com fundamento no artigo 507 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a preclusão.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.